Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020940-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DALIRIO BRIANEZI - CPF: 302.942.669-68 (AGRAVANTE), PERCI TOMAZI DALLA NORA - CPF: 204.902.081-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), DANIEL BRIANEZI - CPF: 225.049.319-72 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020940-83.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO DETERMINOU EXCLUSÃO JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO - TEMA 968/STJ – EXCLUI A APLICAÇÃO DOS MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)
.

Não incidem juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1020940-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DALIRIO BRIANEZI E OUTROS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A..

Processo na Origem n.o 0001562.04.2010.8.11.0037

Comarca de
Primavera do Leste
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito (Proc. n.o 0001562.04.2010.8.11.0037) proposta por
DALIRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, DANIEL BRIANEZI
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito excluindo os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação.

AGRAVO
:
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
alega, em síntese, que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, porém nem a sentença e nem o acórdão do apelo alteraram a decisão que determinou que fossem aplicados os mesmos encargos previstos no contrato, dentre os quais se incluem os juros remuneratórios. Sustenta que a sentença já transitou em julgado e que já foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, portanto não pode haver alteração dessa decisão. Argumenta que os juros remuneratórios não são matéria de ordem pública, portanto ocorreu a preclusão.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, que seja determinado o restabelecimento da coisa julgada, mantendo a aplicação de juros remuneratórios no cálculo.

CONTRAMINUTA
(ID 190766190): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020940-83.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
de decisão que, Ação de Repetição de Indébito (Proc. n.o 0001562.04.2010.8.11.0037) proposta por
DALIRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, DANIEL BRIANEZI
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito excluindo os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação.

Os agravantes ajuizaram a
ação de repetição do indébito contra a BANCO DO BRASIL SA., na qual
buscou reaver valores que foram compelidos a pagar, em razão da emissão de
cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias n.o 88/02420-2 (primeiro requerente), 88/00817-7, 87/00608-1 (segundo requerente) e 88/20305-4 (terceiro requerente), a título de encargos, durante a edição dos vários planos econômicos
.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco requerido a restituir o valor cobrado a mais de forma simples, relativa à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido nas cédulas rurais e determinou a aplicação do índice de reajuste no valor de 42,72%, de acordo com o IPC, no mês de janeiro a maio de 1989 (Plano Verão) e 41,28%, de acordo com o BTNF, no mês de março de 1990 (Plano Collor). Condenou ainda o requerido a restituir o valor cobrado a mais, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da cobrança indevida, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação
.

A instituição bancária agravada recorreu, e a sentença foi parcialmente reformada para afastar a restituição relativa ao período do plano verão, sendo devida a restituição do valor cobrado a mais apenas no período do plano Collor, da forma fixada na sentença.

Iniciado o cumprimento de sentença, os autores, ora agravantes, apresentaram cálculos que incluíam juros remuneratórios sobre o valor a ser ressarcido. O requerido impugnou o cumprimento de sentença, e o Juízo não admitiu a impugnação.

O Juízo homologou os cálculos da contadoria judicial e, posteriormente, revogou a decisão homologatória e mandou excluir os juros remuneratórios porque a sentença não analisou referida aplicação (id no 38487557 – fls. 78/98, e nem o acórdão da apelação.

A decisão agravada determinou que fossem feitos novos cálculos pela contadoria do Juízo, de modo a excluir os juros remuneratórios.

Este é o motivo do inconformismo dos agravantes.

No caso, os autores, ora agravantes, se insurgem contra a realização de novos cálculos, com a exclusão dos juros remuneratórios ao valor a ser restituído, porque não foram determinados no título executivo judicial (sentença na ação de repetição do indébito).

Verifica-se que, no caso, a repetição do indébito diz respeito a contratos de mútuo feneratício, ou seja, uma subespécie do mútuo, que consiste em um empréstimo de dinheiro, com a cobrança de juros.

A sentença exequenda condenou o banco requerido, ora agravado, a restituir o valor da diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido nas cédulas rurais e os agravantes pretendem que, além dos juros de mora e da correção monetária, sejam incluídos no valor a ser repetido juros remuneratórios, porque utilizados pelo banco no contrato de empréstimo.

A jurisprudência do STJ não admite que a repetição do indébito se faça pelas mesmas taxas praticadas pelas instituições financeiras, porquanto a aplicação destas constitui prerrogativa exclusiva das entidades que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE MARÇO DE 1990. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUCESSIVO.

1. "
Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação
" (4a Turma, AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 15.12.2010).

2. Inexistência, na inicial, de pedido de condenação em juros remuneratórios nos termos do Decreto 22.626/33. Repetição de indébito decorrente de sentença em ação revisional de contrato que se faz mediante a incidência de correção monetária e juros de mora, estes contados a partir da citação (Código Civil de 1916, art. 1.061).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.226.085/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016.)

Essa matéria já foi inclusive decidida em sede de recurso repetitivo que firmou a Tese 968 do STJ, no sentido do “
Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
”.

Dentre esses encargos que não são admitidos, se incluem os juros remuneratórios, ou seja,
não incidem juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.
REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS
. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO
.
DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ.

2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes.

4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ).

5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)
.

7.
Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural
.

8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

Portanto, se não cabem na repetição do indébito os mesmos encargos do contrato (Tema 968/STJ), inclusive os juros remuneratórios, não comporta reforma a decisão que determinou a realização de novos cálculos do valor devido,
excluindo-se os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter

a decisão que determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito excluindo os juros remuneratórios, para incluir apenas correção monetária e juros de 1% a partir da citação
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023